Tribunal: TJMT
Processo: 1043990-83.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043990-83.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PAULO ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 651.576.131-72 (AGRAVANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA NAS AÇÕES INDIVIDUAIS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação proposta em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado por servidor que alega exclusão de acordo celebrado na ação coletiva n.º 0012601-98.2001.8.11.0041, que reconheceu o direito ao reajuste de 11,98% sobre a remuneração de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

O juízo de origem reconheceu a existência de coisa julgada material, com base em decisões anteriores em ações individuais, bem como a prescrição do direito à execução individual, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. V, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva, mesmo após o trânsito em julgado de ações individuais com objeto idêntico e decisão de mérito reconhecendo a prescrição; e (ii) saber se há prescrição do direito de executar a sentença coletiva.

III. Razões de decidir

4. O agravante ajuizou anteriormente duas ações individuais com o mesmo objeto da presente execução, ambas com decisões transitadas em julgado reconhecendo a prescrição da pretensão, o que impede a utilização da sentença coletiva como título executivo, à luz do art. 104 do CDC.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a parte que ajuizou ação individual idêntica à coletiva e não requereu sua suspensão nos termos legais não pode ser beneficiária dos efeitos da coisa julgada coletiva.

6. A execução foi proposta em 2021, mais de 10 anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva (2011), razão pela qual incide a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, não demonstrada nenhuma causa interruptiva ou suspensiva do prazo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível o cumprimento individual de sentença coletiva por parte de quem já teve ações individuais com o mesmo objeto, transitadas em julgado, com reconhecimento da prescrição, salvo se requerido, tempestivamente, a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC. 2. A pretensão de execução individual de sentença coletiva submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485, V; CDC, art. 104; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.021.321/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.11.2023; STF, Súmula 150.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
PAULO ESTEVES DOS SANTOS
contra decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos do recurso de apelação interposto em sede de cumprimento de sentença, que tem por objeto a execução de título judicial oriundo da ação coletiva n.º 0012601-98.2001.8.11.0041, proposta com a finalidade de reconhecer o direito dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso à incorporação de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre suas remunerações, em decorrência de alegado erro na conversão da moeda nacional para a Unidade Real de Valor – URV.

A ação de cumprimento de sentença foi ajuizada em 08 de dezembro de 2021, sendo que o autor, ora agravante, sustenta sua legitimidade para propor a execução com base na referida ação coletiva, destacando que, embora tenha havido homologação de acordo entre o SINDAL/MT e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, foi expressamente excluído do rol de servidores contemplados pela avença. Por essa razão, aduz que possui título executivo judicial hábil, apto a respaldar a execução individual contra o Estado de Mato Grosso, ora agravado.

O juízo de origem, ao analisar a demanda, entendeu pela existência de coisa julgada material, reconhecendo que o autor havia anteriormente ajuizado duas ações individuais com objeto idêntico, sendo elas os processos n.º 0504160-40.2014.8.11.0001 e n.º 1005414-94.2016.8.11.0041, ambas extintas, com fundamento na prescrição da pretensão. Assim, concluiu pela existência de tríplice identidade entre as demandas e pela consumação da coisa julgada, motivo pelo qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Interposta apelação pelo autor, a decisão monocrática ora agravada negou-lhe provimento, ao fundamento de ocorrência de coisa julgada.

Inconformado com a decisão monocrática, o agravante sustenta, q
ue a decisão monocrática merece reforma por não ter observado que a sentença coletiva transitou em julgado antes das ações individuais; que a coisa julgada formada na ação coletiva deve prevalecer; que houve autorização expressa do juízo para que os servidores não abrangidos pelo acordo prosseguissem com a execução; e que não há impedimento legal para o cumprimento individual da decisão coletiva.

Requer, com base nesses fundamentos, o juízo de retratação do Relator ou, caso assim não se entenda, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado para julgamento, com a reforma da decisão agravada e o regular prosseguimento da execução (Id. 305491389).

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Sustenta, em apertada síntese, que há coisa julgada formada pelas decisões nas ações individuais anteriormente ajuizadas pelo agravante, sendo inviável o aproveitamento dos efeitos da sentença coletiva sem a observância dos requisitos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, em especial a desistência tempestiva da ação individual.

Além disso, defende que o cumprimento da sentença coletiva está prescrito, conforme jurisprudência pacificada do STF e STJ, e que o agravante não detinha vínculo estatutário à época dos fatos, exercendo cargo comissionado e, portanto, sem direito às diferenças remuneratórias pleiteadas. (Id. 307956393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

Conforme se extrai dos autos, o Sr. Paulo Esteves dos Santos propôs o presente pedido de cumprimento de sentença com fundamento na decisão proferida nos autos da ação coletiva n.º 0012601-98.2001.8.11.0041, na qual restou reconhecido o direito ao reajuste de 11,98% sobre a remuneração dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em razão da conversão da moeda para URV.

Sustenta o agravante que foi expressamente excluído dos efeitos do acordo celebrado entre o SINDAL/MT e a Assembleia Legislativa, e que, por essa razão, possui título executivo hábil para promover a execução individual contra o Estado de Mato Grosso, ora agravado.

Entretanto, conforme já decidido por este Relator em sede de decisão monocrática, a pretensão executória encontra óbice jurídico relevante.

Com efeito, verifica-se dos autos que o agravante ajuizou anteriormente duas demandas individuais, com o mesmo objeto, sob os números 0504160-40.2014.8.11.0001 e 1005414-94.2016.8.11.0041. Em ambas as ações foi reconhecida a prescrição da pretensão, com posterior trânsito em julgado.

A jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que aquele que ajuíza ação individual com o mesmo objeto da ação coletiva não poderá se beneficiar da coisa julgada desta última, salvo se tiver requerido a suspensão do processo individual no prazo de 30 (trinta) dias da ciência da propositura da coletiva, nos termos do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, o que, in casu, não se verificou, vejamos:

“2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC (Agint no Aresp 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt -Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região -, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 2021321 / RJ, Relator(a): Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES (1185), T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 19/11/2023, Data de Publicação: 26/11/2023)

Ademais, como já assentado na decisão ora agravada, a execução individual foi proposta em 08 de dezembro de 2021, ou seja, mais de 10 (dez) anos após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva, ocorrido em 24 de janeiro de 2011, razão pela qual incide a prescrição quinquenal prevista no artigo 1.º do Decreto n.º 20.910/32, em consonância com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

O agravante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, tampouco apresentou justificativa idônea que autorizasse a aplicação de entendimento excepcional à hipótese dos autos.

Portanto, considerando a existência de ações individuais com o mesmo objeto, já transitadas em julgado, e a configuração da prescrição da pretensão executória, a manutenção da decisão monocrática se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão que negou seguimento ao recurso de apelação, com fundamento na ocorrência de coisa julgada e da prescrição da execução individual fundada em título coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025